Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-46.2018.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001475-46.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 045.544.641-56 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELISANGELA VIEIRA DA SILVA - CPF: 061.054.061-00 (APELANTE), EXPRESSO GUANABARA S A - CNPJ: 41.550.112/0012-56 (APELADO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA
LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 4º da
Lei nº. 11.975/2009
prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável.

É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais
julgada improcedente, com a condenação dos autores às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Os apelantes sustentam que em razão do atraso pela companhia de transporte rodoviário de quase três horas sem qualquer informação, o que afronta a Resolução nº. 1.383/2016 da ANTT, perderam o horário de embarque no voo G3 6682, com origem em São Luís/MA e destino a Cuiabá/MT.

Acrescentam terem direito à inversão do ônus da prova em seu favor, além de estar caraterizada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito passível de reparação civil.

Pedem a reforma da sentença e a integral procedência da lide.

Contrarrazões no ID nº. 30929595.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes insurgem-se contra o atraso no transporte rodoviário realizado pela apelada de Anapurus/MA até a capital daquele estado, São Luís.

Afirmam que a partida estava programada para 09/05/2016, às 23h28min, porém o ônibus só chegou no município de embarque às 02h10min do dia 10/05/2016, e por isso perderam o voo G3 6682 com destino a Cuiabá/MT, das 06h10min.

O bilhete de fl. 02 do ID nº. 30929555 mostra claramente que o veículo de transporte intermunicipal não tinha como ponto inicial a cidade de Anapurus, mas sim de Paulino Neves/MA, distante quase 200km do local de embarque dos apelantes.

Tanto o art. 3º da
Lei nº. 11.975/2009 quanto a
Resolução nº. 1.383/2016 da ANTT consideram ser tolerável a demora inferior a
uma hora
apenas no caso de o ônibus ter como procedência o local em que o passageiro iniciará a viagem, o que não é a hipótese dos autos.

Nesta lide aplica-se o art. 4º da mesma Lei, que assim dispõe:

Art. 4º A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

Como visto, tendo os apelantes ingressado no ônibus já durante o seu percurso, era legalmente previsível e razoável a demora de até três horas para que atingisse o seu destino. E mais, não foi anexado nenhum documento que comprove o horário de chegada do veículo na rodoviária de São Luís (art. 373, inciso I, do CPC).

Embora seja notória a relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não retira por
completo a responsabilidade d
o consumidor
de comprovar o direito que argui, mesmo que de forma mínima.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Os apelantes não suportaram nenhum dano moral, mas sim mero aborrecimento que não autoriza a reparação, restrita apenas aos casos que ultrapassam os dissabores e percalços normais do dia a dia e só quando verificada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento extraordinário.

Do contrário, haverá banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE – ÔNUS INTERMUNICIPAL – DEFEITO MECÂNICO – ATRASO NA VIAGEM POR PERÍODO INFERIOR A TRÊS (3) HORAS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA. 1.
Discute-se no presente recurso a ocorrência de dano moral em razão de atraso não superior a três horas, ocorrido em viagem de ônibus intermunicipal (transporte privado)
, fruto de falha mecânica no veículo. 2. A doutrina do dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço. 3.
Desprazeres do cotidiano, sem grave lesão anímica ao consumidor, não geram o chamado dano extrapatrimonial, ou dano moral, sobretudo quando se limitam à esfera de simples vício do produto ou do serviço (dano intrínseco), não configurando um acidente/fato do consumo; este se sim, capaz de causar um dano extrínseco, tal como o dano moral
. 4.
O art. 4º, da Lei nº 11.975, de 07/07/2009, prevê que a empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem "num período máximo de três (3) horas após a interrupção"
. 5.
Na hipótese, sequer houve ato ilícito praticado pela ré-apelada, já que o tempo de espera não superou três (3) horas, não havendo, portanto, razão para se cogitar de eventual indenização por danos morais
. 6. Apelação do autor conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.
(AP nº. 0805423-39.2017.8.12.0021, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, julgado em 25/06/2019, publicado em 27/06/2019, sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM VOO NO DIA SEGUINTE. COMPANHIA AÉREA QUE PRESTOU A DEVIDA ASSISTÊNCIA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível nº.
71007967359
, 3ª Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, julgado em 27/09/2018, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a ressalva, porém, de que os autores são beneficiários da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020